Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718450-55.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADOS: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SÔNIA MARIA DANTAS DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A e EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejado. A parte agravada TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e SÔNIA MARIA DANTAS DE SOUZA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026